Tribunal: TJDFT
Processo: 0708922-92.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708922-92.2020.8.07.0009 RECORRENTE: HABIB TAMER ELIAS MERHI BADIAO RECORRIDOS: WARLIM KUPERTINO LIMA, ELIUD GONCALVES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVOS INTERNOS. APELAÇÕES. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. MULTA. I – A r. sentença proferida na segunda fase da ação de exigir contas homologou os cálculos apresentados pelo autor e os réus interpuseram apelações, nas quais reprisaram matérias já decididas na primeira fase, com trânsito em julgado. Mantido o não conhecimento das apelações, porque não impugnaram especificamente os fundamentos da r. sentença, art. 932, inc. III, do CPC. II – O agravo interno é manifestamente improcedente, pois os agravantes-réus insistem no conhecimento das apelações, cujas razões referem-se a matérias preclusas. III – A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. IV – Agravos internos dos réus desprovidos. O recorrente, após requerer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação aos artigos 1.009 e 994, inciso I, ambos do CPC, 25 e 25-A, ambos da Lei 8.906/1994, aduzindo que restou fulminado pela prescrição a pretensão do recorrido, bem como asseverando ser o recorrente parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece ser admitido, quanto à apontada ofensa aos artigos 25 e 25-A, ambos da Lei 8.906/1994, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no REsp n. 1.976.663/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Da mesma forma, não merece subir o especial lastreado no mencionado vilipêndio aos artigos 1.009 e 994, inciso I, ambos do CPC. Com efeito a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Constata-se, assim, que os fundamentos das apelações estão totalmente dissociados das razões de decidir expostas na r. sentença. E, em consequência, os recursos dos ora agravantes-réus não preenchem pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente, pois não enfrentam, em absoluto, o quanto decidido” (ID Num. 38417872 - Pág. 6). De modo que rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet n. 15.018/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017